Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-43.2020.8.11.0027
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000102-43.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANE APARECIDO DA CRUZ - CPF: 050.771.229-38 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI BATISTA - CPF: 086.755.839-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 14) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROCEDENTE – DÚVIDA ACERCA DA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA, QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO ACUSADO – APELANTE QUE EXERCIA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA EMPRESA DE SEGURANÇA – ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Nos termos do art. 112, da Portaria 387/2006, do Departamento da Polícia Federal, é dever da empresa de vigilância contratante proceder com os trâmites necessários para a requisição da Carteira Nacional de Vigilância (CNV), sendo que o apelante realizou as etapas que eram de sua incumbência, bem como comprovou que portava a arma durante o exercício de suas funções de vigilante/segurança pessoal.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GEOVANE APARECIDO DA CRUZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória condenando-o à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos (art. 44 § 2º, c.c. art. 43, I e II, do CP), consistentes em prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos vigentes na data da sentença e o perdimento do valor pago a título de fiança no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Id. 221812256).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para absolver o apelante com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP, pelo exercício regular do direito na forma putativa. Subsidiariamente, pleiteia a incidência do erro de proibição inevitável, eis que acreditava sinceramente estar agindo dentro da lei (Id. 221812262).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória (Id. 221812265).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento da apelação defensiva, para que o acusado Geovane Aparecido da Cruz seja absolvido com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 227782190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

De início, necessário destacar que, conforme se verifica de Certidão juntada aos autos no Id. 242276934, não foi possível juntar as mídias da audiência, conforme comprovante anexo (Id. 242276935), sendo que mesmo após a abertura de chamado via SDM n. 1777799, questionando acerca da possibilidade de recuperar as referidas mídias, foi informado não ser possível, razão pela qual passo a analisar os autos, utilizando as declarações transcritas na sentença.

Por se tratar de situação em que é possível decidir com o que há nos autos, não faz sentido aguardar eternamente uma diligência que se revela desnecessária.

Do pleito absolutório:

A defesa do apelante busca sua absolvição com esteio na excludente de ilicitude do exercício regular de direito, ou por erro de proibição, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do CPP, sob o argumento de que o acusado teria incorrido em erro de proibição inevitável, eis que, exercendo a função de vigilante, tinha plena certeza de que estava agindo em conformidade com a Lei.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) No dia 17/09/2019, por volta de 16h30min, na Praça Central, localizada na Rua Dom Wunibaldo, n° 116, Centro, Itiquira/MT, o denunciado GEOVANE APARECIDO DA CRUZ, consciente da ilicitude de sua conduta, portava arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 1 revólver, calibre 38, marca Taurus, modelo RT838, número 495350, devidamente municiado com 8 munições de mesmo calibre intactas.

DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado no inquérito policial N. 65869, a Polícia Militar recebeu denúncia de que haviam dois indivíduos na praça central de Itiquira e que um deles estaria armado.

Cientes das características dos suspeitos, os policiais militares se deslocaram até o local, oportunidade em que fora realizada revista pessoal e encontrado com o denunciado GEOVANE APARECIDO DA CRUZ 1 revólver, calibre 38, marca Taurus, modelo RT838, número 495350, devidamente municiado com 8 munições de mesmo calibre intactas.

Por sua vez, o denunciado optou por permanecer em silêncio durante seu interrogatório.

Submetido a exames de eficiência de arma de fogo, o armamento revelou-se eficiente para a produção de disparos.

Com efeito, a materialidade do crime narrado está provada através do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Munições (...)” (Id. 221813671).

Infere-se da sentença que o Apelante foi condenado pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificada no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, que diz:

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente”.

Tanto a autoria quanto a materialidade dos fatos relatados na peça exordial acusatória são incontroversas e consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (Id. 221813682 – p. 10), boletim de ocorrência n. 2019.279604 (Id. 221813682 – p. 27-29), termo de exibição e apreensão (Id. 221813682 – p. 14), laudo de exame de arma de fogo e munições (Id. 221813682 – p. 53-56), Carteira de Trabalho (Id. 221812238), bem como as declarações prestadas nos autos, uma vez que o próprio acusado admitiu em juízo que estava em posse da referida arma de fogo. Além disso, os Policiais Militares Marcos Rufino Nunes Júnior e Gleidson Leite de Sales corroboraram essa informação, relatando que, após serem acionados, realizaram a abordagem e encontraram a arma em posse do réu.

O acusado
GEOVANE APARECIDO DA CRUZ,
em juízo, declarou:

“(...) É, eu trabalhava nessa empresa Tavares. Em média, quase um ano. Eu trabalhei lá, comecei aqui em Cascavel, né? A gente trabalha sempre armado aqui, impulso fixo, né? Fazia realizava escolta armada e a gente foi designado para missão realizar escolta lá no estado do Mato Grosso, Itiquira, né? Mas
realizava a escolta ali da fazenda, escolta dos funcionários em si
, da administradora ali, né?
Como o Rodrigo e os funcionários deles, irmão deles, que iam para a fazenda, a gente ia até a cidade armado, com viatura
, né? Na escolta armada, os 2, certo? E chegou um momento lá que chegou a ter cerca de 8 vigilantes, né, que
fazia esse serviço, cuidava da fazenda e cuidava dos rapazes ali, né? Que ia pra cidade para realização de compras, coisa desse tipo
, né? E chegou o momento que foi diminuindo a escolta armada. O dono falou tá mais tranquilo, vamos diminuindo, né, que o pessoal tá tranquilo, até que chegou em 2 que
ficou eu mais o rapaz lá, eles andam escolta da fazenda, escolta do dono ali da administradora e dos caseiros, pessoal dali a gente ia pra cidade
. E ficava em 2 e até o momento que ele falou não agora está bem tranquilo, vamos deixar só um. Agora não vai ser mais escolta armada, vai ser segurança pessoal, certo?
Apenas um vigilante, né, que o vigilante realiza serviço de escolta pessoal também, né? Que eu tinha tudo certificado, tudo certinho e até então fui designado para essa missão
, né? E fui, chegou o momento, a gente teve que fazer compra lá, a gente morava só os 2 aí na fazenda, né, na sede, e passei para fazer para o pessoal da empresa, a gente está indo para a cidade, né, tô acompanhando o caseiro, tô indo para a cidade porque o trabalho do segurança pessoal é acompanhar, né? O seu cliente, a paisana sem uniforme, certo, é diferente. É diferente da escolta armada, que já em 2 é uniformizada e viatura catalisada. O segurança pessoal pode portar arma de fogo, né? Na cintura, à paisana, que, sim, que ninguém te observa, fala não, ele é um segurança pessoal, não tem por uma pessoa normal, né? Eu estava realizando o serviço, né? A gente estava nessa lanchonete, parou ali que é onde comprava gás, comprava as coisas. A gente estava ali nesse momento, né? Para a realização da compra ali com o caseiro da fazenda, eu estava acompanhando ele, realizando o meu serviço de segurança pessoal dele. É porque,
a princípio, doutora, como a empresa designou eu para segurança pessoal, né? Eu estava com a arma da empresa, estava autorizado,
né? Então, a princípio, a empresa deveria ter protocolado, né? E eles acabaram não me protocolando sem a minha, né? Saber que aprender eles mandaram WhatsApp, Geovane a partir de hoje, a escolta armada vai sair da fazenda, então Xavier volta para casa, você agora não vai ser mais escolta, você vai ser segurança, pessoal aí. O que tem então por mim, 100% estava, né?
Estava portando armamento dele, estava tudo certinho, até que eu estava com documento da arma
, né, doutora? E até então, quando eu fui preso, né? Ali eu falei para os policiais, eu falei, ó eu estou armado. Mas sou segurança pessoal, né? Só que daí eles me levaram, e na Delegacia até você provar o contrário, né? Aí cheguei lá, me algemaram e tudo, liguei em contato com a empresa, falei, viu? Eu preciso mandar o protocolo da polícia federal, precisa me liberar aqui, né? Apresentei um documento da arma. Eu preciso que vocês me mandem o número do protocolo para puxar aqui e para ver que eu estou legalizado, disseram Giovane só um pouquinho, aí já vamos ver isso daí. Demoraram mais ou menos 1 hora e um pouco eles ligaram pra mim. Falam viu? A gente não protocolou você ainda na polícia federal como segurança pessoal ainda, então daí que deu esse BO. Mas, a princípio, eu ali estava, né? Consciente pela que o né? Que a empresa estava tudo certo, sem cometer nenhuma pratica, nenhum crime, né? E essa era a minha situação, né? O senhor tinha algum documento de porte de arma de fogo? - Não, doutor. Tipo assim,
a gente nunca teve um documento da empresa com o porte
, né?
Quando a gente ia fazer a escolta, tinha toda a documentação né, que a gente estava escoltando a carga, o armamento ali, mas não tinha nenhum documento
. O senhor já estava nessa função de vigilante há quanto tempo? - 3 anos mais ou menos, doutor. Fomos comprar um botijão de gás que tinha acabado na fazenda doutor, eu e o caseiro. Por que eu fui destinado a acompanhar o caseiro e o pessoal da fazenda para a cidade e trabalhava acompanhando eles. É foi só o caseiro, porque só estava somente ele na fazenda. Os donos da fazenda vinham a cada uma semana, 7 dias, assim na fazenda, né? Eles não ficavam ali. Às vezes, vinham dormir ali. No outro dia a gente ia embora já. É a princípio, era para fazer o cuidado do patrimônio, o patrimônio das pessoas mesmo. Não era da fazenda não, era patrimonial, mas só para cuidar deles. Ali, porque essa fazenda estava em briga de justiça, né? Então eu estava com os botões tipo assim, medo de alguém vim ali e tentar algo contra o pessoal, entendeu? Exato, certo, é porque a segurança, desculpe, doutor, é segurança pessoal. Trabalhando à paisana, ele não anda de uniforme. (...)
E o senhor chegou a ficar brabo com a empresa? Você tomou alguma atitude?
-
Depois eu entrei com processo contra eles
, né? Por que ficou chato, ficou bem complicado. Você entrou com uma ação, e ganhou sim, né? E tinha alguma coisa em relação a esse episódio aí da arma de fogo lá na nessa ação? Tinha o que aconteceu? - Se conseguisse explicar ao juiz, viu lá que não foi erro meu, né? Foi erro próprio da empresa, né? Isso é trabalhista, ele não me informou.
Ele condenou a empresa a alguma quantia pelo para reparação sua, alguma coisa no sentido. Assim, o valor de R$7007 pouquinho por danos morais
. Você
em algum momento pensou que você estava ilegal realizando esse serviço? - Não
, a gente pode ser algum motor, Além do trabalho desenvolvido nessa fazenda no Mato Grosso, você praticava outra atividade de segurança pela Tavares? - É em condomínio de alto nível também. Tudo posto armado e escolta armada também para São Paulo, viajava. E quando você ia pra São Paulo, você ia armado em calibre 12 e 38, tudo certinho? Nessas outras oportunidades, alguma vez você teve algum outro documento que não seja esse que foi apresentado em São Paulo e em lá no Mato Grosso? - Não, nunca, sempre, desse jeito sim, tá. Ali, em relação à pergunta do doutor promotor, ele perguntou se fazia também a tutela de algum patrimônio lá. É, chegou algum período que você estava nessa fazenda em rondas? Com pontos de que você tinha que fazer registro de proteção de vigilância lá dentro? - É a gente fazia ronda lá dentro da fazenda, né? Porque a fazenda era grande, né? Então tinha que ir lá na portaria ver, ver a segurança da portaria. Para ver se estava tudo certo, não tinha ninguém rondando por ali para adentrar na fazenda (...)” (Trecho extraído da sentença – Id. 221812255) (grifos meus).

Em juízo, o policial militar
MARCOS RUFINO NUNES JÚNIOR
afirmou:

“(...) Nós fomos acionados via 190, né? Pelo pessoal que estava ali pela praça, disse que tinha um sujeito lá que estava com um volume na cintura, possivelmente estava armado, passaram as características para a gente. Aí, diante disso, a gente foi lá na praça procurar o suspeito, não é? Aí nos deparamos lá com 2 indivíduos, aí fizemos a abordagem deles lá, uma busca pessoal e foi encontrado um revólver calibre 38.

Não, ele não estava uniformizado, ele estava com roupa normal, estava até de short, se eu não me engano. Eu lembro mais de falarem que ele estava com 1 volume na cintura, né, que o pessoal falou que parecia que ele estava armado.

Olha, ele não reagiu a abordagem nem nada. Ele já falou que era segurança, que estava armado. E aí apresentou a documentação pra gente lá. Por mais que tivesse documentação da arma, ele não tinha o porte, né? Pra poder andar com essa arma. Aí a gente o conduziu até a delegacia, né? Só que eu eu não me recordo a justificativa que ele deu porque ele estava com aquela arma lá no local.

Não, não, ele não estava com roupa de vigilante, uniforme nem nada, ele estava com roupas normais (...)” (Trecho extraído da sentença – Id. 221812255).

O policial militar
GLEIDSON LEITE DE SALES
, em juízo, prestou declarações no mesmo sentido:

“(...) Eu me encontrava de plantão, né? Juntamente com o soldado Rufino e fomos solicitados, no nosso telefone emergencial, noticiando que na praça central teria 2 indivíduos, né? E que possivelmente um deles estaria armado. É, conforme essas denúncias, a informação que, eu e o soldado Rufino, deslocamos para a praça central. E avistamos aí os 2 indivíduos, né? Sentado na praça, na lanchonete e com as características repassadas para nós, nós fizemos a abordagem. É com essa abordagem policial e após a revista, foi encontrado um revólver calibre 38 de Posse na cintura de um dos citados, de imediato foi feita a detenção e apresentados os mesmos na delegacia. É na delegacia que um deles apresentou aí um registro, xérox, um registro autenticado de arma e nos informou que trabalhava para uma empresa de segurança. No momento da abordagem na lanchonete, ele não estava vestido com uniforme de vigilante. Ele estava com roupa normal. Paisano, sem identificação nenhuma. Não foi exibido o documento de porte de arma de fogo, somente esse registro e xérox autenticado da posse do registro (...)” (Trecho extraído da sentença – Id. 221812255).

Infere-se do depoimento do acusado que ele não tinha ciência de que no momento em que foi incumbido de realizar o trabalho para o qual foi contratado, estaria descumprindo uma norma objetiva, tendo em vista que possuía curso de capacitação que o habilitava para o exercício da função específica, tinha sido contratado por uma empresa de vigilância, portava arma de propriedade e responsabilidade da empresa e acreditava que esta havia providenciado toda a documentação necessária.

De início, é fundamental lembrar que o direito penal possui um caráter estritamente subsidiário, devendo ser utilizado como última instância para lidar com condutas que, de alguma forma, possam violar o sistema jurídico vigente.

No caso em análise, destaca-se o fato incontestável de que o apelante exercia a função de vigilante para a empresa Tavares Segurança Eireli, a qual havia sido contratada pelo proprietário de uma fazenda para prestar serviços de segurança, tendo o acusado sido designado para tal função por sua empregadora, a qual lhe forneceu arma e munições para a realização da vigilância, sendo que, conforme disposto no art. 19, inciso II, da Lei n. 7.102/83, referidos profissionais têm o direito de portar arma de fogo durante o exercício da função.

“Art. 19 - É assegurado ao vigilante:

(...)

II - porte de arma, quando em serviço; (...)”.

A referida lei estabelece que a vigilância ostensiva (inclusive aquela destinada à proteção patrimonial de estabelecimentos públicos e privados, bem como à segurança de pessoas físicas) será executada por empresa especializada e devidamente autorizada pela Polícia Federal, tendo garantido apenas aos vigilantes contratados também registrados no Departamento de Polícia Federal, consoante dispõem o artigo 17, da lei em comento, e a Portaria n. 992/95-DG/DPF, o porte de arma quando em serviço, cujo armamento, todavia, será de propriedade e responsabilidade daquela e não do funcionário (art. 7º, da Lei n. 10.826/03 e art. 21, da Lei n. 7.102/83).

Os documentos acostados aos autos comprovam o vínculo empregatício existente entre o acusado e a empresa de segurança privada TAVARES SEGURANÇA EIRELI (Id. 221812238 – p. 164).

O contrato social anexado aos autos, em sua cláusula sexta, atesta que o objeto social da empresa é
“atividade de vigilância e segurança privada, incluindo os serviços de escolta armada e segurança pessoal – VIP”
(Id. 221812201).

No caso em apreço ficou incontroverso, ainda, que, de fato, o revólver, calibre 38, marca Taurus, modelo RT838 arma n. LX495350, com registro sob n. 002865275, validade 27/12/2028, assim como as 08 (oito) munições do mesmo calibre (intactas) eram pertencentes à empresa de segurança privada TAVARES SEGURANÇA EIRELI, conforme Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo(Id. 221812204), devidamente habilitada junto à Polícia Federal para prestar serviços, dentre eles os de escolta armada e segurança pessoal, de modo a respeitar o disposto no art.
7º,
do
Estatuto do Desarmamento
.

Conforme se verifica dos autos, o apelante realizou cursos de capacitação, de maneira que estava tecnicamente capacitado para o exercício da função e, em consequência, para o porte e manejo seguro de arma de fogo (Id. 221812237), bem como consta nos autos a declaração de realização de escolta armada, devidamente encaminhada à Comissão de Vistoria de Segurança Privada DPF/CAC/PR, com os dados do acusado, do armamento a ser utilizado e do local em que deveria ser prestado o serviço, qual seja, na Fazenda São José, localizada na cidade de Pedra Preta (MT).

Da mesma forma, é relevante destacar que, conforme o art. 112, da Portaria 387/2006, do Departamento de Polícia Federal,
é responsabilidade da empresa de vigilância contratante realizar os trâmites necessários para a obtenção da Carteira Nacional de Vigilância (CNV)
, dispondo que
“a CNV deverá ser requerida pela empresa contratante à DELESP ou CV, ou através das entidades de classe, até 30 dias após a contratação do vigilante”
.

Mesmo estando comprovado que no momento da abordagem policial o acusado não possuía a Carteira Nacional de Vigilante, não subsiste dolo em sua conduta, pois não era sua intenção portar a arma sem a documentação necessária, que, aliás, só podia ser requerida pela empresa empregadora, não possuindo ele qualquer ingerência neste sentido.

No caso em apreço, trata-se de um caso envolvendo um vigilante que estava a trabalho, com os documentos necessários, tecnicamente capacitados para o exercício da profissão, com os respectivos cursos de capacitação, portanto arma (o qual possui o direito de portar) devidamente registrada e pertencente à empresa que trabalhava, o qual acreditava que a referida empresa havia providenciado a Carteira Nacional de Vigilância.

Acerca do tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO - VIGILANTE EM HORÁRIO DE TRABALHO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A absolvição do apelado será mantida, na medida em que o porte de arma de fogo de uso permitido ocorreu no horário de trabalho do acusado como vigilante de uma empresa de segurança. IMPROVIMENTO AO RECURSO QUE SE IMPÕE” (TJ-MG - APR: 10024142783620001 MG, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data de Publicação: 22/06/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO POR VIGILANTES FORA DA ROTA TRAÇADA PELA EMPRESA – ABSOLVIÇÃO – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE PARARAM PARA UM LANCHE OU PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES – NÃO SE PODE DIZER QUE PRATICARAM ILÍCITO PENAL – A CONDUTA IRREGULAR DEVE SER SANCIONADA NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CIVIL – DECISÃO ABSOLUTÓRIA ESCORREITA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO” (TJ-SP - APL: 00137626520168260635 SP 0013762-65.2016.8.26.0635, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 06/11/2018, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/11/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PAZ PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. ALEGADA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. APELANTES QUE, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILANTES E DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, PORTAVAM ARMA DE FOGO PERTENCENTE À EMPRESA DE SEGURANÇA QUE TRABALHAVAM, MAS SEM, TODAVIA, PORTAREM A RESPECTIVA CARTEIRA NACIONAL DE VIGILANTE (CNV). ENTRETANTO, RECORRENTES QUE JÁ ESTAVAM TECNICAMENTE CAPACITADOS POR JÁ TEREM CONCLUÍDO OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM. FATO INCONTROVERSO QUE, MUITO EMBORA AINDA ESTAVAM AGUARDANDO A ENTREGA DA CNV, JÁ ERA POSSÍVEL VERIFICAR, EM CONSULTA AO SISTEMA DA POLÍCIA FEDERAL, QUE AMBOS OS RECORRENTES POSSUÍAM HABILITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DO DIREITO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS” (TJ-SC - APR: 00007612220158240047 Papanduva 0000761-22.2015.8.24.0047, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 14/05/2020, Primeira Câmara Criminal).

Assim, subsiste, no caso, erro de tipo essencial invencível, visto que o acusado achava que podia portar a arma de fogo, uma vez que cumpriu todas as exigências legais, bem como acreditou que a documentação essencial seria providenciada pela empresa.

Desse modo, levando em consideração que o denunciado não agiu com dolo, ou seja, com vontade livre e consciente de burlar a lei, mas por erro sobre elementos essenciais do delito, a conduta dele é atípica.

Dessa forma, as particularidades do caso concreto, entretanto, revelam que a incidência do direito penal não se mostra, aqui, a melhor resposta jurídica.

Logo, deve ser acolhido o pleito recursal, a fim de absolver o recorrente em razão da atipicidade da conduta (ausência de dolo), nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para declarar a absolvição de
GEOVANE APARECIDO DA CRUZ
, estando prejudicados os demais pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024